Tribunal: STF
Processo: RE 263013
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
   EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1.      Incabível a inovação da discussão
   dos autos em sede de embargos declaratórios.
2.      Decisão
   fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
   configura negativa de prestação jurisdicional.
3.      Embargos de
   declaração rejeitados.